Tribunal: STF
Processo: ARE 1532609
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO – MULTA. 



    1. O recurso de revista patronal, que versava sobre extensão da parcela Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos aposentados, foi provido por contrariedade à Súmula 51, I, do TST para, reformando o acórdão regional, restabelecer a sentença que deferiu ao Obreiro o pagamento da parcela Participação nos Lucros e Resultados – PLR. 



    2. No agravo, o Reclamado não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. Agravo desprovido, com multa.”



    No apelo extremo, o recorrente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega violação dos artigos 5º, inciso II, 7º, incisos XI e XXVI, 8º, incisos III e IV, 114, incisos I a IV, e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciação da presente demanda, pois “cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho”.



    Sustenta, também, que “a participação nos lucros e resultados foi estabelecida nos instrumentos de negociação coletiva que lhe atribuíram natureza indenizatória, seguindo a previsão da Lei n° 10.101/2000, oportunidade em que se estabeleceu ser devida somente aos empregados em efetivo exercício, portanto, sem possibilidade de estendê-la aos inativos”.



    O recurso foi inadmitido na origem e interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o artigo 114, incisos I a IV, da Constituição Federal, que versa sobre a competência da Justiça trabalhista, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ressalte-se ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário seu exame no acórdão impugnado, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, esse ponto carece do necessário prequestionamento. Nesse sentido:



    “TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPC DE JUNHO DE 1987. URP DE FEVEREIRO DE 1989. LIMITAÇÃO À DATA-BASE SUBSEQÜENTE. TÍTULO EXEQÜENDO. ART. 114 DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado, porque não abordado pelo acórdão recorrido e, embora suscitado nos embargos de declaração a ele opostos, não foi apontado oportunamente na ocasião em que foram apresentadas as contra-razões ao recurso ordinário. Súmulas STF 282 e 356. 2. Exigência do cumprimento desse requisito recursal, ainda que a questão suscitada seja de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 567.165/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/11/10);



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/09).



    Ademais, sobre a extensão do pagamento de participação dos lucros e resultados aos empregados aposentados a matéria foi julgada pelas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, nos seguintes termos:



    “Sendo o agravo interposto contra despacho publicado posteriormente à decisão do Pleno do TST que decretou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A da CLT, no que se referia à irrecorribilidade das decisões monocráticas, proferidas em sede de agravo de instrumento, que não reconheciam a transcendência da causa, CONHEÇO do agravo.



    II) MÉRITO 



    A decisão agravada está vazada nos seguintes termos:



    I) RELATÓRIO 



    Contra o acórdão do 15º Regional que deu parcial provimento aos recursos ordinário da Reclamada e do Reclamante (págs. 1.559-1.564), o Reclamante interpõe recurso de revista, postulando a reforma do julgado quanto à extensão da parcela Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos aposentados e à multa por embargos de declaração protelatórios (págs. 893-928). 



    Admitido o recurso apenas quanto à extensão da parcela Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos aposentados (págs. 1.601-1.605), o Reclamante interpôs agravo de instrumento (págs. 1.611-1.619). 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de revista e contraminuta ao agravo de instrumento (págs. 1.620-1.637 e 1.611-1.619), tendo sido dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 95, § 2º, II, do RITST.



    II) FUNDAMENTAÇÃO 



    Tratando-se de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que a questão nele veiculada (multa por embargos de declaração protelatórios) não é nova no TST (inciso IV), nem o Regional a decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma demanda cujo valor da causa, de R$ 43.500,00, não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. 



    (...)



    B) RECURSO DE REVISTA 



    O Reclamante alega que o TST já firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento da parcela Participação nos Lucros e Resultados – PLR, também, aos aposentados do Banco Reclamado. Indica violação do art. 5º, XXXVI, da CF, contrariedade às Súmulas 51, I, e 288, I, do TST e divergência jurisprudencial. 



    Quanto ao tema, segundo transcrito na peça recursal, o Regional registrou: 



    [...] O douto magistrado acolheu o pedido e condenou o reclamado ao pagamento da Participação nos Lucros e Resultados relativa aos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (parcelas vencidas e vincendas). Contudo, concessa venia, entendo que o apelo patronal merece provimento. 



    A gratificação semestral foi criada pelo Estatuto do Banco, não possuía valor fixo, variava de acordo com a deliberação e aprovação da Diretoria, dependendo de efetiva demonstração de lucros nos exercícios fixados para sua própria consideração. 



    Por outro lado, a participação nos lucros e resultados foi estabelecida nos instrumentos de negociação coletiva que lhe atribuíram natureza indenizatória, seguindo a previsão da Lei n° 10.101/2000, oportunidade em que se estabeleceu ser devida somente aos empregados em efetivo exercício, portanto, sem possibilidade de estendê-la aos inativos.



    Demais disso, os aposentados, com todo respeito, não contribuem com trabalho para alcançar o resultado gerador da parcela, não podendo ser beneficiados justamente porque não implementaram a condição essencial para tanto: Participação nos Lucros e Resultados. 



    Não há, neste caso, violação ao dever de manter em paridade os vencimentos dos aposentados com os dos empregados, ressaltado que, no caso em comento, sequer houve comprovação da autorização da diretoria, condição precípua para reconhecimento do direito em si.”



    A decisão agravada não desafia reforma, uma vez que a pretensão recursal de elidir o pagamento ao empregado aposentado da PLR, por decorrer de previsão em norma coletiva e por ser limitada aos empregados ativos, bem como por possuir natureza distinta da gratificação semestral que lhe era garantida por regulamento interno, está superada pela jurisprudência pacificada deste Tribunal, consoante os precedentes reproduzidos abaixo: 



    (...)”



    A apreciação dos argumentos do recorrente e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça Trabalhista, sobre a extensão do pagamento de participação nos lucros e resultados ou gratificação semestral aos empregados aposentados, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1302421 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021)



    “AGRAVO INTERNO. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO SANTANDER BRASIL S/A. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Além do referido óbice, que inviabiliza por completo o recurso extraordinário, muito outros também obstam sua admissão. 4. No julgamento do AI 791.292-QORG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 5. Aplica-se, no caso, a Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 6. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 675,945-AgR-quinto, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 832641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 13-04-2011)



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente